Tribunal: CARF
Processo: 10880.945228/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.945228/2013-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.622 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VOITH HYDRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.620, de 28 de junho de 2023, prolatada no julgamento do processo 10880.945230/2013-18,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Renata da Silveira Bilhim, o conselheiro Lázaro Antônio
Souza Soares e o conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento (PER) de crédito
originado de pagamento indevido ou a maior de contribuição para o Pis-pasep/Cofins, indicado
para compensação com débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
A DRF emitiu Despacho Decisório deferindo parcialmente o pedido de
ressarcimento e homologando até o limite do crédito reconhecido.
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.945228/2013-49
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.622 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945228/2013-49

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento para que seja
integralmente deferido o ressarcimento e homologada a compensação dos créditos apurados.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
1.
Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
O PER/DCOMP objeto deste litígio foi apresentado para ressarcimento
de crédito originado de alegado pagamento a maior da Contribuição da
COFINS, relativos a bens e serviços utilizados como insumos no
processo produtivo da Recorrente.
Em síntese, o direito creditório em análise versa sobre os seguintes bens e
serviços indicados como insumos pela Recorrente:
a)
MATERIAL
DE
EMBALAGEM,
TRANSPORTE
E
CONSERVAÇÃO: Não se enquadra no conceito de insumo descrito no
despacho decisório, para esta empresa;
b)
SUCATAS. Aquisição com suspensão. Não dá direito a crédito conforme
Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, art. 3o, § 2o, II;
c)
TALHA, TRILHO, MONOVIA E MATERIAIS AUXILIARES
usados nos equipamentos de movimentação de carga não se enquadram no
conceito de insumo descrito no despacho decisório, para esta empresa;
d) Considerando o processo de fundição da empresa,
MOLDES/MODELOS não se enquadram no conceito de insumo explicado no
despacho decisório;
e)
MADEIRA para moldes, embalagem ou armazenagem não se enquadra
no conceito de insumo como descrito no despacho decisório, para esta empresa;
f)
EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA não se
enquadra no conceito de insumo para esta empresa, segundo definição no
despacho decisório;
g)
GUINDASTE, PONTE ROLANTE E MATERIAIS AUXILIARES
usados nos equipamentos de movimentação de carga não se enquadram no
conceito de insumo descrito no despacho decisório, para esta empresa;
h)
FERRAMENTA DE ESTAMPAR e demais peças utilizadas na prensa
ao estampar não se enquadram no conceito de insumo descrito no despacho
decisório, para esta empresa;
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.622 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945228/2013-49

i)
TROCADOR DE CALOR não se enquadra no conceito de insumo para
esta empresa, conforme definição constante do despacho decisório;
j)
CFOP 1501/2501 FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. Aquisição
sem incidência de PIS e de COFINS. Lei 10.833/2003 e 10.637/2002 art. 3o. §
2o, II;
k)
Serviços prestados sobre os MOLDES e MODELOS não se enquadram
no conceito de insumo, conforme definição dada no despacho decisório;
l)
CONSERTOS E REPAROS não se enquadram no conceito de serviços
como insumo, conforme definição de insumo no despacho decisório;
m)
despesas com TRANSPORTE/TRATAMENTO DE RESÍDUOS não
se enquadram como serviços utilizados como insumos, conforme definição de
insumos no despacho decisório ou TRANSPORTE DE RESÍDUOS não se
enquadra no conceito de serviço utilizado como insumo, conforme definição de
insumo no despacho decisório;
n)
serviço de AFIAÇÃO não se enquadra no conceito de serviço utilizado
como insumo, conforme definição apresentada no despacho decisório;
o)
despesas com HOSPEDAGEM/EVENTOS não se caracterizam como
serviços utilizados como insumos, cf definição de insumo no despacho
decisório; e
p)
CALIBRAÇÃO de equipamentos da empresa não se enquadra no
conceito de serviços como insumo, cf definição de insumo no despacho
decisório ou despesas com CALIBRAÇÃO de instrumentos da empresa não se
caracterizam como serviços utilizados como insumos, cf definição de insumo
no despacho decisório.
Igualmente foi pleiteado neste litígio o aproveitamento de créditos
extemporâneos, argumentando a defesa que a natureza dos créditos
glosados não foi objeto de questionamento por parte da Autoridade
Tributária, e que o creditamento se deu pelo valor nominal das entradas e
dentro do prazo decadencial quinquenal.
O Despacho Decisório emitido neste processo, teve por motivação o
conceito restritivo de insumos, na forma prevista pelas Instruções
Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004 e, assim, concluindo que
insumos são tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à atividade
fim da empresa, adquiridos de pessoa jurídica, e que efetivamente sejam
aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda.
Por sua vez, o v. Acórdão recorrido foi proferido pela DRJ de Fortaleza
em data de 16 de novembro de 2017, pelo qual foi mantido o conceito
restritivo de insumos, na forma anteriormente previstas pelas Instruções
Normativas em referência, com o julgamento pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento ao
Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso
representativo de controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de
tomada de crédito das contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.622 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945228/2013-49

essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item (bem ou
serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do
termo “insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não
cumulativo.
Por tal razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas
SRF no 247/2002 e 404/2004, as quais, repito, restringiam o direito de
crédito aos insumos que fossem diretamente agregados ao produto final,
ou que se desgastassem através do contato físico com o produto ou
serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que
no regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o
crédito é calculado sobre os custos e despesas sobre bens e serviços
intrínseco à atividade econômica da empresa.
Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional publicou em 03/10/2018 a Nota Explicativa SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para
crédito de PIS e Cofins fixado, conforme Ementa abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara
uma interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal
aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.622 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945228/2013-49

17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro
Mauro Campbell Marques." (sem destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5,de17 de dezembro de
2018, proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF, deve
ser aplicada o entendimento do STJ, de forma a adotar o conceito de
insumos para efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei
10.833/2003, como todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens
cuja subtração ou impeça a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Cumpre igualmente destacar que, versando este litígio sobre Pedido de
Ressarcimento, com aplicação do artigo 373, inciso I do Código de
Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato
constitutivo de seu direito, em homenagem ao Princípio da Verdade
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.622 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945228/2013-49

Material, deve ser oportunizado à contribuinte a comprovação dos
argumentos de defesa, especialmente em razão do novo conceito de
insumos adotado pelo Eg. STJ, o que altera a premissa utilizada pela
Autoridade Fiscal na análise do direito creditório em litígio.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011,
bem como em atenção à necessária busca pela verdade material,
proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem realize as seguintes providências:
a)
Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
enquadramento das despesas que deram origem aos créditos glosados
pela Fiscalização e mantidos pela DRJ, considerando o conceito de
insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados
no r. voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa em julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17
de dezembro de 2018;
a.2) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a
participação dos itens identificados como bens (partes e peças) e serviços
de manutenção em cada etapa do processo, bem como o tempo de vida
útil de tais itens, esclarecendo se há alguma contribuição quanto ao
aumento de vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são
aplicados e cujas manutenções são realizadas (em quanto tempo);
a.3) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, que
os créditos tidos como extemporâneos no período em análise não foram
utilizados em outros períodos.
b)
Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a
constatação especificada nesta Resolução;
c)
Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações
solicitadas no Item “a.1”, analisando o enquadramento de cada bem e
serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento ao REsp no
1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018, se for o
caso;
d)
Apurar a higidez do crédito apontado extemporaneamente;
e)
Recalcular as apurações e resultado da diligência;
f)
Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação
sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem
os autos para julgamento.
É a proposta de resolução.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.622 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945228/2013-49

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 342
DF CARF MF
Original